Tribunal: TJMT
Processo: 1009522-40.2022.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009522-40.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 165.854.701-25 (RECORRENTE), ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL - CPF: 026.352.231-81 (ADVOGADO), CARMEN TODESCATTO DE OLIVEIRA - CPF: 514.811.031-72 (RECORRENTE), VINICIUS TODESCATTO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 061.409.661-83 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), PAULO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 165.854.701-25 (RECORRIDO), ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL - CPF: 026.352.231-81 (ADVOGADO), CARMEN TODESCATTO DE OLIVEIRA - CPF: 514.811.031-72 (RECORRIDO), VINICIUS TODESCATTO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 061.409.661-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA

– DANO MORAL EM FACE DA COMPANHIA AÉRERA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens e, no presente caso, o serviço prestado pela empresa foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de alteração e/ou cancelamento de voo
.
Em relação ao dano extrapatrimonial,

deve ser realinhado o valor da indenização que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado 1009522-40.2022.8.11.0001

1. Recorrente:
123 Viagens e Turismo Ltda
/
Recorridos:

Paulo Marques de Oliveira, Carmen Todescatto de Oliveira e Vinicius Todescatto Marques de Oliveira.

2. Recorrentes:
Paulo Marques de Oliveira, Carmen Todescatto de Oliveira e Vinicius Todescatto Marques de Oliveira
/
Recorrida:
123 Viagens e Turismo Ltda e Gol Linhas Aéreas S/A

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
por: 1) 123 Viagens e Turismo Ltda

e; 2)

Paulo Marques de Oliveira, Carmen Todescatto de Oliveira e Vinicius Todescatto Marques de Oliveira.

Ação:
Indenização por Danos Morais ajuizada por
Paulo Marques de Oliveira, Carmen Todescatto de Oliveira e Vinicius Todescatto Marques de Oliveira.

Sentença:
condenou as requeridas (123 Viagens e Turismo Ltda e Gol Linhas Aéreas S/A
) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada um dos autores, a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado (01) por
123 Viagens e Turismo Ltda

(Id. 172084360)
:
a recorrente suscitou, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu que não há elementos para configurar o dano moral. Requereu a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 172084374):

os recorridos impugnaram a preliminar de mérito e postularam a improcedência do recurso.

Recurso Cível Inominado (02) por
Paulo Marques de Oliveira, Carmen Todescatto de Oliveira e Vinicius Todescatto Marques de Oliveira
(Id. 172084372): Os autores postularam a reforma da sentença para majoração do dano moral.

Contrarrazões
(Id. 172084382):

a empresa recorrida

sustentou responsabilidade exclusiva da companhia aérea e impossibilidade da reforma da sentença para majoração dos danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado 1009522-40.2022.8.11.0001

1. Recorrente:
123 Viagens e Turismo Ltda
/
Recorridos:

Paulo Marques de Oliveira, Carmen Todescatto de Oliveira e Vinicius Todescatto Marques de Oliveira.

2. Recorrentes:
Paulo Marques de Oliveira, Carmen Todescatto de Oliveira e Vinicius Todescatto Marques de Oliveira
/
Recorrida:
123 Viagens e Turismo Ltda e Gol Linhas Aéreas S/A

VOTO

O conjunto fático revela que os autores adquiriram passagens aéreas para voarem da cidade de Passo Fundo/RS até Sinop/MT, com saída às 19h40min do dia 16/01/2022. Todavia, um dia antes do embarque, identificaram que o voo não estava disponível para
check-in.
Na ocasião, tomaram conhecimento que o aeroporto local estava inoperante.

Ao entrar em contato com a companhia aérea, foram informados que não havia voos disponíveis para reacomodação dos passageiros naquela data e, também, não havia possibilidade dos passageiros retornarem juntos pela limitação de assentos disponíveis. Além deste fato, o embarque deveria ser realizado na cidade de Chapecó/SC, que fica 50 km de distância do município de Passo Fundo/RS.

Pelo que consta,
Vinicius Todescatto Marques de Oliveira foi remanejado para outro voo no dia 17/01/2022, enquanto Paulo Marques de Oliveira e Carmen Todescatto de Oliveira aguardaram até o dia 21/01/2022 para retornaram a cidade de domicílio.

Diante dos transtornos suportados,
buscaram na via judicial as reparações morais e obtiveram êxito na condenação das requeridas ao pagamento de indenização.

1.

Recurso Inominado (123 Viagens e Turismo Ltda)

1.1.

Preliminar: ilegitimidade passiva ad causam

A preliminar de mérito arguida pela recorrente merece acolhimento, porquanto o conjunto probatório revela que a sua participação se limitou a intermediação de venda de passagens aéreas.

Pondera-se que a
intermediadora da venda de passagem aérea integra a cadeia de fornecimento de serviços, respondendo de forma solidária apenas quanto a questões atinentes à venda, ao pagamento e ao agendamento inicial do
voo
. Após a emissão regular do bilhete aéreo, não há nexo de causalidade, fático ou normativo, entre os serviços prestados pela vendedora e o serviço de transporte aéreo, que é de responsabilidade exclusiva da companhia aérea.

A responsabilidade do vendedor ou intermediador se limita a atos próprios após a emissão dos bilhetes, vinculados ao dever de informação em favor do consumidor. O
cancelamento
do
voo
, sem relação com a reserva e emissão do bilhete aéreo, não configura nexo de causalidade a impor responsabilidade à intermediadora da viagem, ressalvados casos de pacotes turísticos
[1]
.

Desta forma, caracterizada culpa exclusiva de terceiro com a incidência das hipóteses previstas no § 3o, inciso II, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que há culpa exclusiva de terceiro pela falha no serviço, senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO –
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS
- CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO § 3o, II, DO ART. 14 DO CDC -
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO. Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo
apenas na comercialização de pacotes de viagen
s e,
no presente caso, o serviço prestado pelas empresas foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de alteração e/ou cancelamento de voo”
. (N.U 1001313-73.2022.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO.
CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA
. RECURSO IMPROVIDO. Não se tratando,
in casu
, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto,
inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC.
Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006). (N.U 1032294-39.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Admite-se a responsabilidade solidária das
agências de turismo apenas na comercialização de pacotes
de viagens, todavia,
in casu
,
o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida. 2. Recurso conhecido e provido
”. (N.U 1007719-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Em vista do exposto, com a razão a recorrente.

2.

Recurso Inominado (
Paulo Marques de Oliveira, Carmen Todescatto de Oliveira e Vinicius Todescatto Marques de Oliveira)

Pondera-se que a sentença recorrida é favorável aos recorrentes, eis que, os pedidos autorais foram julgados procedentes. Entretanto,
em relação ao
quantum
indenizatório, a sentença merece reforma da forma pretendida pelos recorrentes, haja vista a situação excepcional vivenciada pelos autores.

Resta evidenciado nos autos que o itinerário adquirido pelos recorrentes foi cancelado de forma unilateral pela companhia aérea.

Além do cancelamento, a companhia aérea promoveu a reacomodação dos passageiros em voos e datas distintas, fazendo com os passageiros aguardassem 04 (quatro) dias para o embarque, o que por certo, causou frustrações e desgastes excessivos.

Nesse cenário,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
o valor arbitrado se mostra
incompatível com o caso e a extensão dos danos, considerando o lapso de tempo em que se estendeu à problemática e os prejuízos advindos da falha na prestação do serviço aqui debatida.

À vista do exposto, considerado os elementos colhidos nos autos, entendo pela majoração do
quantum
para R$ 6.000,00 (seis mil reais) a favor de cada um, se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Nesse sentido é o entendimento deste colegiado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO –PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. 2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 3. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que merece a devida majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1052161-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 10 (DEZ) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a análise de questões que não foram objeto do recurso, porquanto não devolvidas à apreciação em segundo grau e, portanto, preclusas. No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (cancelamento do voo), visto que esta discussão não foi incluída na peça recursal, a qual se limita a discorrer acerca da majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral. 2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 3. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de cancelamento de voo que culminou no atraso de 10 (dez) horas para a consumidora chegar ao seu destino final, que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (N.U 1000063-71.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

3.

Conclusão

Pelo
exposto
, conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, dou-lhes provimento para (1) r
econhecer a
ilegitimidade passiva da intermediadora
123 Viagens e Turismo Ltda e (2)
majorar o valor da indenização por danos morais
para R$ 6.000,00 (seis mil reais), em favor de cada um dos recorrentes, acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida (recorrida Gol Linhas Aéreas S/A) ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

[1]

“Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (RECURSO ESPECIAL No 1.994.563 - MG (2022/0091365-9), 25.10.2022).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023